Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708287-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIA IRACI ESTACIO DE JESUS REQUERIDO: ANTONIO CAMPELO FERREIRA FILHO DECISÃO 1. Petição apresentada por Maria Iraci Estácio de Jesus com o intuito de suspender os efeitos da sentença prolatada nos autos de no 0721422-83.2021.8.07.0001 que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial por Antônio Campelo Ferreira Filho e rescindiu o contrato de locação celebrado entre as partes por culpa da ré (ID no 114995564, págs. 1-4). 2. A ré pugna pela suspensão dos efeitos da sentença até que a apelação seja julgada. Esclarece que o despejo voluntário já foi efetivado, mas há questões processuais que devem ser analisadas, uma vez que conduzem à nulidade e podem ensejar dano de difícil reparação. 3. Sustenta que a sentença não se adéqua aos pressupostos do art. 59 da Lei no 8.245/1991 e deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, pois os fatos apresentados na contestação não foram adequadamente considerados, tampouco a reconvenção recebida. 4. Por entender que está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pede a concessão de efeito suspensivo à apelação. 5. Cumpre decidir. 6. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. Conforme ponderado na sentença, a ré não pode se valer de atos meramente especulativos como mecanismo de defesa para se manter na posse do imóvel objeto da locação, quando os elementos documentais apresentados são insuficientes para preservar o seu direito à eventual preferência na aquisição. 9. A autora informa que já providenciou a desocupação do imóvel, o que afasta a alegação de urgência e mitiga os pressupostos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pretendido. As questões suscitadas nesta petição se confundem com o mérito recursal, cuja análise não pode ser realizada em Juízo de cognição exauriente. 10. Sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela autora. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 12. Traslade-se cópia para os autos de no 0721422-83.2021.8.07.0001 (10a Vara Cível de Brasília). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO